Tribunal: TJSP
Processo: 1000316-73.2021.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Diretor Superintendente do SAAEB- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski, que teria emitido despacho decisório, desprovido de qualquer estudo técnico prévio, para atender exclusivamente interesses particulares – Acusação fundada apenas no art. 11, "caput" e inciso I, da Lei no 8.429/92, na redação vigente à época da conduta

Ementa:
APELAÇÃO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Diretor Superintendente do SAAEB- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski, que teria emitido despacho decisório, desprovido de qualquer estudo técnico prévio, para atender exclusivamente interesses particulares – Acusação fundada apenas no art. 11, "caput" e inciso I, da Lei no 8.429/92, na redação vigente à época da conduta – Sentença de improcedência – Impossibilidade de reforma – Dolo não caracterizado - Mera ilegalidade da conduta, sem indicativo de má-fé, que não basta para a responsabilização por improbidade administrativa - Inexistência de benefícios pessoais ou favorecimento indevido de terceiros – Precedente – Não provimento do recurso.